Tribunal: TJMT
Processo: 1021493-58.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021493-58.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLE NUNES MENDES - CPF: 067.677.221-89 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1021493-58.2022.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: GABRIELLE NUNES MENDES.

Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação
de
contrato assinado de forma digital, “selfie”, cópia de RG, dados cadastrais, tela de empréstimo, transferência para conta da reclamante no NUBANK da reclamante e comprovante de pagamento em nome da genitora da reclamante
,
resta demonstrada a relação jurídica e a utilização do serviço e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO APENAS CADASTRO. FLUXO DE CONTRATAÇÃO COM CÉDULA DE CRÉDITO COM ASSINATURA DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que apenas realizou cadastro na plataforma e sem qualquer débito, a Reclamada

procedeu com a cobrança e negativação do nome do reclamante no valor de R$ 30,14 (trinta reais e quatorze centavos), com data de inclusão em 03/07/2022, em sua conta e cadastro, das quais alega desconhecer.

2. Se a instituição financeira apresenta com a defesa, fluxo da contratação com assinatura digital da operação financeira, com e-mail, data e horário da assinatura digital, aliado ao fato de que não houve impugnação específica dos documentos, a meu ver, restou comprovada a origem da obrigação, de modo que entendo legítimo o débito diante da validade da assinatura virtual da CCB:

3.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A alegação da autora versa sobre inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, argumentando desconhecer qualquer dívida com a reclamada, sustentando que não possui vínculo contratual com a empresa demandada. Porém, basta proceder a uma simples análise dos documentos trazidos pela Reclamada para facilmente constatar que o débito em questão, no valor total de R$ 30,14 (trinta reais e quatorze centavos) possui lastro legítimo, consistente na contratação do empréstimo datado de 15/05/2022, conforme comprovado no Id. 126051959 dos autos. Com efeito, a Reclamada demonstrou junto à defesa, a contratação do serviço da Reclamada, incluindo selfie enviada pelo Reclamante afastando, desse modo, a alegação de fraude.”.

5.

A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FLUXO DE CONTRATAÇÃO COM CÉDULA DE CRÉDITO COM ASSINATURA DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A parte autora alega que sem qualquer débito, a acionada procedeu com a inscrição indevida no valor de R$ 60,38 (sessenta reais e trinta e oito centavos), com data de inscrição em 02/10/2022. 2. Se a instituição financeira apresenta com a defesa, fluxo da contratação com assinatura digital da operação financeira, com e-mail, data e horário da assinatura digital, aliado ao fato de que não houve impugnação específica dos documentos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação. 3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. 4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No caso em tela, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que os documentos trazidos com a peça de resistência, devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes, anuído pela parte reclamante a contratação através de plataforma digital. Ademais, tem-se que os demais documentos que acompanham a peça de resistência devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstra a contratação dos serviços de crédito pela parte reclamante, tendo a contratação sido realizada através de biometria facial e apresentação dos documentos pessoais. Logo, conclui-se que de fato houve a contratação dos serviços e a sua utilização pela parte reclamante.” 5. A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – EXTRATO FINANCEIRO, HISTÓRICO ESCOLAR E CONTRATOS VIRTUAIS COM ACEITE DIGITAL, ACOMPANHADO DO ENDEREÇO DE IP (INTERNET PROTOCOL) DE ACESSO DO CONTRATANTE – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1044933-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 11/12/2022) RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. PAGAMENTO DE FATURAS. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de telefonia, bem como em relação às faturas pagas no período de janeiro/2015 a abril/2016, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial. 2. No caso, há comprovação de que a Recorrida se utilizou dos serviços de telefonia ofertados pela Recorrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. 3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012112-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, publicado no DJE 14/09/2020) 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil., não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, pois já houve condenação em 1º grau. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000682-22.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por EDSON JOSE DA SILVA em desfavor de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA ambos com qualificação nos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95..”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1035018-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023